Tribunal: STF
Processo: HC 253094
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Corrêa Godoy (e outros) em favor de Robson Guimarães da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 965.749/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se pleiteava a revogação da prisão preventiva de acusado por tráfico de drogas. 2. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, conforme fundamentação do acórdão recorrido. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade expressiva de drogas apreendidas e as circunstâncias da apreensão, o que justifica a necessidade de garantir a ordem pública. 5. As condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva, uma vez que a gravidade do crime e o risco à ordem pública prevalecem. 6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. 7. A alegação de desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à provável futura pena não é acolhida, pois a definição do regime prisional adequado depende da conclusão do processo. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta do delito, na quantidade expressiva de drogas apreendidas e as circunstâncias da apreensão, para garantir a ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a necessidade de prisão preventiva quando a gravidade do crime e o risco à ordem pública prevalecem. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando não acautela adequadamente a ordem pública.”. (eDOC 13, p. 1-2)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes do art. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006; art. 16 da Lei 10.826/2003; e art. 333 do Código Penal, após ter sido flagrado na posse de câmeras de monitoramento, de duas armas de fogo, além de 145 porções de cocaína (53,70g), 20 porções de cocaína (20g), 213 porções de maconha (200,07g), 90 porções de maconha (91,60g), 839 porções de crack (96,20g), 02 tijolos de maconha (1495,50g) e 01 tijolo de maconha (243,10g).



    Entendem que, diversamente do consignado na decisão impugnada, não há fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, haja vista que a quantidade de drogas apreendidas não é exorbitante e que os atributos pessoais do paciente são favoráveis.



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, com a substituição por medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo os argumentos do Superior Tribunal de Justiça para a manutenção da segregação cautelar:



    “Consta na decisão combatida:



    [...]Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois foi apreendido com expressiva quantidade de entorpecentes - 145 porções de cocaína (53,70g), 20 porções de cocaína (20g), 213 porções de maconha (200,07g), 90 porções de maconha (91,60g), 839 porções de crack (96,20g), 02 tijolos de maconha (1495,50g) e 01 tijolo de maconha (243,10g) - além de balanças de precisão, medidores, instrumentos de precisão, armas de fogo e farto material de vigilância (central de monitoramento e gradil de proteção). 



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com os agentes, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.



    [...]Consigne-se, ainda, ser inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da paciente.



    [...]Além disso, o fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017”. (eDOC 13)



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, após ter sido encontrado na posse de duas armas de fogo, câmeras de vigilância e grande variedade e quantidade de drogas: 145 porções de cocaína (53,70g), 20 porções de cocaína (20g), 213 porções de maconha (200,07g), 90 porções de maconha (91,60g), 839 porções de crack (96,20g), 02 tijolos de maconha (1495,50g) e 01 tijolo de maconha (243,10g). 



    Extrai-se do auto de prisão em flagrante que o paciente, no momento da abordagem, ainda teria oferecido “vantagem ilícita ao Sgt. PM GILMAR, com o objetivo de ver o seu genitor e também a si próprio ‘liberados’ de qualquer imputação relacionada às apreensões, chegando a entregar ao militar a chave de seu veículo – AUDI/A5, de placas ENZ 1J57, avaliado em R$ 200mil, além de lhe prometer a disponibilização de mais R$ 100mil”. (eDOC 2, p. 2)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Registra-se que, no caso concreto, a prisão cautelar justifica-se pelo risco de reiteração delitiva e garantia da ordem pública, pois consta dos autos que as investigações concluíram que o paciente utilizava seu imóvel como ponto de tráfico de drogas. Concluídas as investigações e expedido mandado de busca e apreensão, foram encontradas no imóvel diversas câmeras de monitoramento, duas armas de fogo e grande variedade e quantidade de drogas. Acresça-se que os agentes que atuaram nas diligências informaram que o paciente ainda teria cometido o crime de corrupção ativa, oferecendo-lhes um veículo no valor de 200 mil e mais 100 mil reais, a serem pagos posteriormente, caso o paciente e seu genitor fossem liberados.



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho licito, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). No mesmo sentido, vejam-se recentes decisões desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. No caso, a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, além de atuar em organização com corréus, se evadiu no momento da ação policial. 3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 235831 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 25.6.2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido” (HC 232596 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 8.11.2023).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente